Tribunal: TJSP
Processo: 1004673-26.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004673-26.2016.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são embargantes
ICARO CASTELLO BRANCO e FELICIDADE DE FATIMA GOMES OLIVEIRA
CASTELLO BRANCO, é embargado BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE
SECURI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004673-26.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 43868
2
COMARCA: Santos - 9a Vara Cível
EBTES : Icaro Castello Branco e outro
EBDOS. : Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária e outra
VOTO No 43.868
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão. Não
ocorrência. Rejeição.
O acórdão embargado está devidamente fundamentado e não se
vislumbra no caso quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I,
II e III, do Código de Processo Civil/2015.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, deu provimento ao recurso,
com observação.
Dizem os embargantes que, conforme exposto nas contrarrazões,
a decisão recorrida não se trata de sentença, haja vista que os apelados e tampouco os
apelantes ingressaram com cumprimento de sentença nos referidos autos. O
cumprimento de sentença constitui ato formal, não sendo presumível e implícito.
Alegam que houve omissão quanto aos argumentos apresentados pelos apelados, vez
que nenhum deles foi apreciado e debatido. Pedem que a irregularidade seja sanada.
É a síntese do essencial.
O aresto deixou claro que a r. decisão recorrida pôs fim ao
processo de execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, e há norma expressa sobre o
recurso cabível (art. 1.009 do CPC). É o quanto basta.
Não é preciso maior esforço intelectual para concluir pela
ausência de qualquer irregularidade e basta leitura do texto embargado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004673-26.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 43868
3
compreensão dos seus termos.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator